Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701590-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES SILVA, ANA CLARA PEREIRA BARROS SILVA AGRAVADO: MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE ALVES SILVA e ANA CLARA PEREIRA BARROS SILVA contra decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos de ação monitória ajuizada por MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES. O juízo indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 134383329 – autos de origem). Em suas razões, os agravantes alegam que não dispõem de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 39278425). Ao final, requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça em tutela de urgência. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo. Não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência dos agravantes. No ID 39278429 há extrato bancário que acusa recebimento de créditos via pix de conta no Picpay não informada nos autos, de titularidade do agravante, o que demonstra que suas fontes financeiras não foram apresentadas integralmente. Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco dias, juntarem comprovante de sua alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, realizarem o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator